Tribunal: STF
Processo: HC 203378
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Lavagem de dinheiro. Crime contra a ordem tributária. Crime contra o sistema financeiro. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 670.790/SP, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente está sendo investigado, no âmbito da Operação Black Flag, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/2013, no art. 1º da Lei 9.613/1998, no art. 1º, I, da Lei 8.137/1990, no art. 19 da Lei 7.492/1986 e nos arts. 171, 297, 299 e 317 do Código Penal.
    3. O Juízo da 1ª Vara Federal de Campinas/SP decretou a prisão temporária do paciente. Posteriormente, a prisão foi convertida em preventiva.
    4. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF da 3ª Região). A impetração foi indeferida liminarmente. Contra essa decisão, houve a impetração de HC (670.790/SP) no STJ. O Relator, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente o writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta, de início, a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), fazendo referência à Recomendação 62 do CNJ.
    6. Prossegue para sustentar, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva. Ressalta que “o paciente possui residência fixa, onde foi encontrado quando do cumprimento do mandado de prisão temporária, já foi devidamente ouvido, além de possuidor de outros predicados favoráveis, o que comprova que não colocará em risco à aplicação da lei penal ou a instrução processual”. Ademais, afirma que “foram aplicadas medidas cautelares alternativas a outras pessoas investigadas no presente feito”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem para que “seja cassada a decisão que decretou a prisão preventiva, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o deslinde do feito, com revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares”.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Ademais, as alegações da defesa sequer foram apreciadas pelas instâncias precedentes (TRF da 3ª Região e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque, ao decretar a custódia processual do paciente e demais acusados, o Juízo de origem ressaltou a “gravidade concreta dos crimes em questão, evidenciada na participação dos agentes em organização criminosa complexa, grande quantidade de bens apreendidos, risco de reiteração delitiva decorrente do acesso a documentação, valores, pessoas físicas e jurídicas utilizadas para a fraude, utilização de documentos e identidades falsas” .
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator